Tribunal: TJDFT
Processo: 0742668-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742668-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de despejo c/c cobrança n. 0736707-14.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 211890704 da origem): “Ao ID 211885732 o autor reitera pedido de arresto dos bens móveis sob o argumento de que o réu não reside no imóvel e que o utiliza apenas para reuniões de negócio. Sublinha que o réu está insolvente e encarta nos autos decisões de outros processos. Inobstante o réu não resida no imóvel, isso não enseja o acautelamento patrimonial, visto que eventual constrição deriva de condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa. Ademais, o argumento de que o réu está insolvente contrapõe a informação contida no ID 211888998, no qual observa-se que o réu possui direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como " TRECHO 01, QUADRA 05, CONJUNTO 02, LOTE 07, TAQUARI – LAGO NORTE. Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da liminar por ausência de amparo legal e fático. Aguarde-se retorno da decisão de ID 210096531 com força de mandado.” Trata-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, na qual foi indeferido o pedido de arresto cautelar de bens móveis de propriedade do réu, na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o réu/agravado possui inúmeras ações executivas em seu desfavor, e que os credores não têm logrado êxito em encontrar bens do agravado para satisfazer os créditos, o que indica a insolvência do réu. Afirma que os bens e direitos do réu já se encontram gravados de penhora ou de declaração de impenhorabilidade, o que impossibilita a futura ação executiva. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o arresto dos bens que guarnecem o imóvel locado pelo réu. Preparo recolhido (ID. 64860646). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A tutela de urgência de natureza cautelar tem previsão no art. 301 do CPC, nos seguintes termos: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que a medida cautelar de arresto seja deferida, a parte deve demonstrar a ocorrência de situação excepcional que a justifique, tal como a dilapidação patrimonial do sujeito que poderá, eventualmente, ter obrigações a cumprir. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. O arresto cautelar deve fundar-se na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891619, 07136965620248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS COM TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O arresto cautelar somente poderá ser deferido quando não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, consubstanciado na presença de elementos que evidenciem eventual dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo à futura execução. 3. Inexiste nos autos comprovação de que o Agravante notificou extrajudicialmente ao Agravado pelo vencimento da integralidade da dívida, em decorrência da revogação do mandato. Tampouco existe comprovação de que adveio a satisfação da obrigação do INSS para com o Agravado, para que lhe possa exigir os seus honorários contratuais, pois o documento que o Agravante juntou referente aos valores retroativos é uma mera planilha elaborada pela Contadoria Judicial da Justiça Federal (ID 177890158, origem). 4. Diante da ausência de prova inequívoca de que o Agravado esteja praticando atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses, afigura-se indevida a concessão do arresto. Cumpre pontuar que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1858807, 07518741120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na hipótese, contudo, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença de situação excepcional capaz de ensejar o deferimento da medida vindicada. A existência de diversas execuções em face do agravado, por si só, não é suficiente para embasar a alegação de que o réu está em um processo de insolvência e dilapidação de patrimônio. Além disso, pelo que consta dos autos, a parte agravada sequer foi citada, de modo que é precoce inferir que ela tem atuado para inviabilizar eventual processo executivo antes mesmo da ação de conhecimento. Com base nessas considerações, não exsurge a probabilidade do direito da parte agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 18:59:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora